Tribunal: TJDFT
Processo: 0765121-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE RECORRENTE VENCIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela autora/recorrida, sob o argumento de que o acórdão foi contraditório, porquanto não fixou honorários em favor do advogado da embargante, em relação à condenação por danos materiais. Aduz que o recurso inominado devolve toda a matéria ao Tribunal, de modo que, ao contrário do consignado, o recurso foi parcialmente provido, afastando apenas a condenação ao pagamento de danos morais. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para a fixação de honorários de sucumbência recursal, no percentual de 20% sobre o valor da condenação em danos materiais.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. No caso, não há vício no acórdão embargado e, ao contrário do afirmado pela embargante, o acórdão enfrentou devidamente a matéria devolvida, vinculada à indenização por danos morais, nos seguintes termos: “A total procedência deste recurso para reformar a respeitosa sentença, a fim de desobrigar a parte recorrente da indenização por danos morais, haja vista o não enquadramento deste conceito na presente ação” (ID 53000616 - Pág. 5).
5.Inexistindo recorrente integralmente vencido, não há que se falar em condenação por honorários advocatícios. Inteligência do artigo 55, da Lei 9.099/95.
6. A aplicação do Código de Processo Civil é subsidiária e deve ser afastada quando existente regra própria na Lei 9.099/95, como é o caso.
7. Destarte, o fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte embargante, no tocante à condenação de honorários advocatícios, não faz exsurgir vício no acórdão.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.